Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733566-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME EMBARGADO: FABIOLA TOSTES SALIN E SOUZA, ALEXANDRE TOSTES SALIN E SOUZA, RAPHAEL TOSTES SALIN E SOUZA, MONIKA TOSTES SALIN E SOUZA, CHRISTIANE TOSTES SALIN E SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ÁGUIA - CRÉDITO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME em face do Acórdão ID 20668873 que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível dos embargados. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 14:55:51. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador